Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708608-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: GILBERTA WANDERLEY BUENO DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS Trata-se de embargos de declaração opostos objetivando o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 870.947/SE. Os embargos supracitados foram rejeitados pelo STF, não havendo modulação de efeitos aplicável ao decidido no RE no 870.947/SE. Assim, julgo prejudicados os presentes embargos de declaração. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator